Tribunal: TJBA
Processo: 8063405-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063405-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: HIGO PISSINATI SOARES

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476/STF. ALTERAÇÃO DA ORDEM DAS PROVAS POR FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Município de Salvador, reformando sentença que, com fundamento na Teoria do Fato Consumado, havia ratificado liminar para assegurar a candidato a realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação da teoria do fato consumado, à interpretação dos itens 2.9 e 2.10 do edital, à alegada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, à Recomendação nº 003/2019 do Ministério Público e ao nexo causal entre a alteração da ordem das provas e sua reprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado, à luz da tese fixada pelo STF no RE nº 608.482/RN (Tema 476), que veda a consolidação de situação decorrente de decisão liminar precária posteriormente cassada.

A decisão ressalta que a liminar que autorizara a realização de novo TAF foi suspensa e posteriormente cassada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8005134-85.2022.8.05.0000, inexistindo situação fática consolidada apta a justificar a manutenção do candidato no certame.
O acórdão examina a alegada ilegalidade na alteração da ordem das provas do TAF e conclui que a medida decorreu de força maior (chuvas intensas), tendo sido adotada para resguardar a integridade física dos candidatos, em conformidade com o item 2.9 do Edital nº 01/2019 e com os princípios da legalidade, publicidade e razoabilidade (art. 37, caput, da CF).

A decisão explicita que a interpretação do item 2.9 do edital, em detrimento da regra geral invocada pelo embargante, insere-se no âmbito do mérito jurisdicional e não configura omissão, mas inconformismo com a solução adotada.
O acórdão afasta a alegação de omissão quanto à Recomendação nº 003/2019 do Ministério Público, ao consignar que a reprovação do candidato decorreu de insuficiência na prova de flexão, não abrangida pela recomendação, restrita aos inaptos na corrida.

A decisão afirma que, em mandado de segurança, compete ao impetrante demonstrar, por prova pré-constituída, o nexo causal entre a alteração da ordem dos testes e a reprovação, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem obrigam o julgador a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício, o que afasta a necessidade de acolhimento dos aclaratórios para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configura vício integrativo a mera discordância da parte com a fundamentação adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via aclaratória.

A Teoria do Fato Consumado não se aplica a situações decorrentes de decisão liminar posteriormente cassada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 476.

A alteração da ordem das provas de Teste de Aptidão Física por motivo de força maior, amparada em previsão editalícia e pautada na razoabilidade, não viola direito líquido e certo do candidato.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 608.482/RN, Tema 476, repercussão geral; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8063405-89.2019.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
HIGO PISSINATI SOARES
e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA